Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-78.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES - CPF: 773.920.781-00 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À TESE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – CONFIGURADA - DPVAT – APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tese apresentada em contrarrazões não apreciada no acórdão que acolheu a apelação e reformou a sentença.

Embargos de Declaração acolhidos para analisar o laudo pericial complementar que previa o percentual de invalidez menor daquele considerado pelo julgador. Manutenção da sentença de primeiro grau, e desprovimento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003078-78.2020.8.11.041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:
ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de provimento de recurso de recurso de apelação, em que se modificou a sentença proferida em autos de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ajuizada por
ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES

em que condenou

a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

Aduz a embargante que houve omissão na análise do feito quanto à graduação na tabela para a lesão residual quantificada no pé direito, descrita no laudo pericial complementar.

Requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada (id. 168645167).

Em contrarrazões, a embargada pede o desprovimento do recurso (id. 168973679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de provimento de recurso de recurso de apelação, em que se modificou a sentença proferida em autos de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ajuizada por
ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES

em que condenou

a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

Aduz a embargante que houve omissão na análise do feito quanto à graduação na tabela para a lesão residual quantificada no pé direito, descrita no laudo pericial complementar.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Aduz a embargante que: “
Entretanto, ao contrário do que fizeram constar os i. julgadores no acordão, o perito judicial colacionou aos autos LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR, no qual foi esclarecido que o embargado teve lesão no pé direito, quantificada em residual (10%), de modo que não há o que se falar em indução à erro do juízo singular, visto que os embargos foram acolhidos com base em laudo pericial judicial encartado aos autos”

Requer sejam os embargos acolhidos para o fim de reconhecer que a invalidez esta limitada em residual de 10%.

De fato, houve omissão quanto à tese disposta nas contrarrazões da seguradora.

Após a prolação da sentença (id 154948162), houve oposição de embargos de declaração contra ela pelo ora embargante, em que houve modificação da decisão para reconhecer o percentual de 10% referente à invalidez reconhecida no laudo pericial complementar.

E posteriormente, quando da decisão do recurso de apelação, não houve menção ao laudo pericial complementar, considerando apenas o laudo anterior que havia reconhecido o percentual de 25% de invalidez em face da embargada.

Os temos da apelação das contrarrazões da seguradora, não foram vistos, havendo clara omissão no acórdão embargado, que passo a sanar.

A apelante relatou, em sua apelação, que houve omissão quanto à análise do laudo pericial complementar, que alterou o grau de invalidez do membro afetado, devendo o acórdão ser modificado.

Pois bem.

Conforme depreende-se do acórdão da apelação assim constou:

“
Neste particular, a perícia concluiu que a parte apelante apresenta invalidez parcial permanente do pé direito, de leve repercussão, quantificada em 25% (ID n. 154947296 - Pág. 5).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano para os diferentes segmentos corporais.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesão que culminou em invalidez permanente parcial incompleta no pé direito, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda previsto na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos pés) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o pé direito) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), para o membro superior esquerdo e para o pé direito, de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este diverso do previsto no r.
decisium
.”

Ocorre que, como bem disposto pelo juízo de primeiro grau:

“
Pela referida tabela, entendo que há de ser retificada a lesão de acordo com a complementação do laudo pericial (ID 84603847) para perda anatômica e/ou parcial completa do PÉ DIREITO, que deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem ainda, ao grau de
repercussão residual
referente em 10% (dez por cento), correspondendo, portanto a
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Posto isto, acolho

os presentes embargos de declaração

interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para corrigir e contradição da sentença prolatada no ID. 88879216, nos seguintes termos:

[...] tão somente para retificar a lesão relativa à “perda anatômica e/ou parcial completa de um dos PÉ DIREITO”, para o valor de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
[...].”

Desta feita, o percentual a ser considerado era de 10% referente à invalidez, apurada pelo perito em laudo complementar, o qual foi dado ciência à parte embargada e reconhecida em sentença, portanto, devendo ser o cálculo aplicar tal percentual sob a tabela e não àquele disposto no acórdão de 25%.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS e lhes atribuo efeito infringente para desprover o recurso de apelação da embargada mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023